Tribunal: TJDFT
Processo: 0756884-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada, nos termos do Art. 485, V, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento da multa por litigância de má fé.
3. Alega que em 2022 ajuizou o PJe 0711100-85.2023.8.07.0016, em que se discutiu a irregularidade do auto de infração no SA03387702, com fundamento na ausência de dupla notificação: portanto, com base no artigo 2o, incisos II e III, e no art. 4o da Resolução 918/2022 do Contran, e Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo julgado improcedentes os pedidos iniciais. A presente demanda foi proposta diante da improcedência do processo citado e a verificação do descumprimento do Art. 282 da Lei 14.071/2021, ante o não envio da notificação de penalidade dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Requer a nulidade da sentença e subsidiariamente o afastamento da multa por litigância de má fé.
4. O DETRAN/DF, ora recorrido, não apresentou contrarrazões, certidão ID 56473270.
5. Não configura decisão surpresa a sentença que, antes de extinguir o feito por coisa julgada, colhe a manifestação da parte autora. Dessa forma, observado o disposto no art. 10 do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença.
6. Constatado que a presente ação de anulação de auto de infração já foi anteriormente decidida em outra ação judicial, transitada em julgado, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, correta a extinção do feito sem julgamento do mérito por coisa julgada.
7. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), razão pela qual mantém-se a condenação por litigância de má-fé já aplicada na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas, ID 56473267/56473268. Sem condenação em honorários advocatícios face ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei no 9.099/95.